Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-38.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800299-38.2021.8.14.0067

APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO e FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozadas pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Apelada deixou de gozar licenças prêmio no período de 12/04/1994, quando passou a ter direito a licença, e 28/02/2019, data de sua aposentadoria, assim, como das férias constitucionais não gozadas, não havendo anotações quanto a estes em sua ficha funcional.

3.

Ademais, exigir que o servidor comprove que não usufruiu do seu direito é exigir a produção de prova de fato negativa ou mesmo diabólica, pois extremamente difícil. De outra ponta, seria fácil para o Município comprovar que efetuou o pagamento das férias constitucionais, através de simples comprovantes bancários. Assim, tendo a autora comprovado o vínculo com a Administração Pública, cabia ao réu a demonstração do fato impeditivo do direito daquele, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Uma vez que o servidor, implementou os requisitos e adquiriu períodos férias e de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO e FÉRIAS
, ajuizada por
RAIMUNDA DA SILVA
, julgou procedente os pedidos.

Em síntese, na inicial, a autora relata que é ex-servidora do Município de Mocajuba, exercendo a função de servente entre o período de 24/03/1981 e fevereiro/2019, sem jamais gozar do direito de férias ou licença prêmio. Por essa razão, requereu a condenação do Requerido ao pagamento das licenças prêmios e férias não gozadas, conforme memória de cálculo juntado com a inicial.

Em audiência de conciliação, as partes não realizaram acordo, saindo o Município citado para apresentação de contestação.

Em certidão Id nº 9768676, contata-se o decurso do prazo do Município de Mocajuba sem apresentação de contestação.

Julgando antecipadamente a lide, o juízo proferiu a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, e com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, do CPC), RESOLVO O MÉRITO da demanda, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município de Mocajuba, em quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença (CPC, art. 509), ao PAGAMENTO de:

(i)

INDENIZAÇÃO por dano material referente ao não recebimento, pela autora, do equivalente a 1/3 (um terço) de férias constitucional, pelas férias a que teve direito entre o período de 24/03/1981 a 28/02/2019, não recebidos e não convertidos na aposentadoria, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020);

(ii)

ii) INDENIZAÇÃO pela conversão em pecúnia das licenças prêmio não usufruídas, entre o período de 12/04/1994 – data inicial do período aquisitivo quinquenal, e a data da aposentadoria, 28/02/2019, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria da autora, quando, então, deveria ter ocorrido a conversão em pecúnia, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020);

Em face do princípio da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado no momento da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, por ser a Fazenda Pública Municipal isenta, na forma do art. 40, I, do Regimento de Custas. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, na forma do enunciado Sumular nº 490 do STJ. (...)

Irresignado o Município de Mocajuba interpôs o presente recurso
, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa ante a aplicação da revelia contra a Fazenda Pública. No mérito, defende a ausência de provas do direito do autor e o erro in procedendo ante o julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da sentença.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o retorno do processo ao juízo a quo para que outra sentença seja prolatada, observando-se o exaurimento da instrução processual, proporcionando ao apelante o direito do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, requer a improcedência de todos os pedidos do Apelado, ante a ausência de provas do gozo ou não pela requerente no que tange à licença prêmio e as férias.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

De pronto rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por aplicação da revelia ao Município de Mocajuba, pois como se observa na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau bem ressaltou a impossibilidade de aplicação do efeito material da revelia à Fazenda Pública, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

Transcrevo o trecho da sentença, para melhor entendimento:

(...)

Contudo, apesar de devidamente citada e presente na audiência de conciliação que restou infrutífera, deixou o ente político municipal de apresentar contestação, e de impugnar os argumentos exordiais ou requerer a produção de quaisquer tipos de prova.

Mas tal inércia, no entanto, é insuscetível de acarretar a incidência dos efeitos materiais da revelia, já que, conforme a orientação pacífica do c. STJ, “não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ , Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT , Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” (STJ - REsp: 1666289 SP 2017/0061064-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017). (...)

Logo, falta interesse recursal ao Apelante quanto a alegação de cerceamento de defesa, pois como se percebe o juízo bem frisou a não aplicação dos efeitos materiais da revelia ao Requerido.

Ressalte-se que, ainda que reconhecida a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, nada impede que o juiz julgue antecipadamente a causa, dispensando a produção de provas, quando a questão é unicamente de direito ou quando houver prova suficiente dos fatos alegados, o que, é o caso dos autos, em que as provas trazidas com a exordial são robustas e suficientes para provar o direito ao recebimento de licença-prêmio e férias acrescido de 1/3 constitucional não indenizadas pela Municipalidade.

Nesse sentido:

''E M E N T A CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PROVIMENTO. I - Ainda que reconhecida a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, nada impede que o juiz julgue antecipadamente a causa, dispensando a produção de provas em audiência, quando a questão é unicamente de direito ou quando houver prova suficiente dos fatos alegados; II - apelação não provida.'' (TJ-MA - APL: 0368032013 MA 0003131-91.2010.8.10.0029, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 19/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre ter ou não o servidor direito conversão de licenças prêmio não usufruídas em pecúnia e pagamento de férias constitucionais não gozadas.

Prima facie, discorrendo brevemente a respeito do conceito de Licença Prêmio, importa esclarecer que se trata de vínculo por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este disponha de 60 dias sem a necessidade de frequentar o Órgão em que exerce suas funções; direito este que é adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade.

Os períodos de licença prêmio são colocados à disposição dos trabalhadores, para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despedidas em razão dos labores exercidos seguidamente.

O referido instituto é regulado pelo artigo 107 da lei municipal nº 1.590/94, que estabelece que os servidores farão jus a licença-prêmio a cada quinquênio.

Da mesma forma, o direito a férias é regulado pelo art. 118, X, da lei orgânica, que preceitua constituir direito dos servidores públicos de gozar férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) a cada ano de serviço prestado, assim, como previsto no art. 7º, XVII, da CF/88.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Apelada deixou de gozar licenças prêmio no período de 12/04/1994, quando passou a ter direito a licença, e 28/02/2019, data de sua aposentadoria, assim, como das férias constitucionais não gozadas, não havendo anotações quanto a estes em sua ficha funcional.

Ademais, exigir que o servidor comprove que não usufruiu do seu direito é exigir a produção de prova de fato negativa ou mesmo diabólica, pois extremamente difícil. De outra ponta, seria fácil para o Município comprovar que efetuou o pagamento das férias constitucionais, através de simples comprovantes bancários.

Assim, tendo a autora comprovado o vínculo com a Administração Pública, cabia ao réu a demonstração do fato impeditivo do direito daquele, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.
Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária
. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

Consoante todo exposto, infere-se que se o recorrido adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar os períodos de licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II- Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública. III- Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV- Precedentes do STF e STJ. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(5588051, 5588051, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-09)

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

(6906288, 6906288, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-03)

Por fim, em relação a incidência de juros e correção monetária, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que atendidos os parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/05/2023